Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-07.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. CRIME PATRIMONIAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS AO RÉU. CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). NÃO ALTERAÇÃO. FRAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE APELO MINISTERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prova-se o crime de lesão corporal e o de corrupção de menor a partir da fala da vítima, de informante, do laudo pericial, e de documento comprobatório da idade dos menores envolvidos na empreitada criminosa, de modo que incabível a absolvição.
2. Em crimes patrimoniais, a fala da vítima possui especial crédito, sobretudo se confirmada pelas demais provas. Inviável a absolvição da extorsão em concurso de pessoas.
3. Não havendo prova de que o réu corrompeu, por três vezes, menores de idade, a condenação deve se dar em apenas duas vezes, diante da comprovação da prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A lesão corporal praticada em concurso de pessoas permite a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Não se altera a fração para a individualização da pena, quando essa for mais vantajosa ao réu e não houver recurso da acusação.
6. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser o semiaberto quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena ultrapassar 4 (quatro) anos.
7. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria redimensionada.